Tribunal: TJDFT
Processo: 0749867-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749867-09.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO contra a r. sentença de ID 76797583, pela qual o juízo da 15a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelo apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, onde o recorrente objetivava o reconhecimento de falhas na gestão e na atualização monetária de sua conta vinculada ao PASEP. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em10% (dez por cento)do valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, sustentando hipossuficiência econômica superveniente em razão do falecimento de sua esposa, do custeio pessoal de cirurgia de alto custo e da condenação em outra demanda judicial, o que teria abalado significativamente sua condição financeira. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista a formulação do pedido de gratuidade de justiça. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, a despeito de a parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não colacionou documentação apta para corroborar a alegada hipossuficiência, sendo certo que a declaração de hipossuficiência datada do ano de 2020 (ID 76797594), o resultado de exame médico também datado daquele ano (ID 76797592) e o contrato de locação cuja vigência está encerrada (ID 76797591), não se prestam para os fins pretendidos. Ademais, é preciso destacar que o contracheque acostado sob o ID 76797590 aponta que o apelante aufere rendimentos brutos no importe de R$ 17.355,71 (dezessete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) e rendimentos líquidos de R$ 11.322,07 (onze mil trezentos e vinte e dois reais e sete centavos), denotando, em princípio, ser capaz de suportar as módicas custas praticadas no âmbito deste e. Tribunal de Justiça. Ademais, observo que as aludidas despesas com saúde não foram minimamente comprovadas pelo recorrente, tampouco houve comprovação documental acerca de suas despesas correntes e os custos decorrentes do falecimento de sua esposa. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo da última declaração de Imposto de Renda – IRPF, dos 3 (três) últimos contracheques, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses referentes a todas as contas bancárias em seu nome e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, bem como comprovação de suas despesas mensais e gastos com saúde, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 às 18:21:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora